Tribunal: TJMT
Processo: 1016705-10.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016705-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE SOUSA SILVA - CPF: 568.393.321-87 (AGRAVANTE), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (AGRAVADO), JAIR NUNES DE SOUSA - CPF: 948.701.791-72 (AGRAVADO), LORAINE SAGGIN FIGUEIREDO - CPF: 162.319.451-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAZARO RIBEIRO FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), JODACY GASPAR DANTAS - CPF: 284.278.581-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO - CPF: 900.871.271-72 (ADVOGADO), VIVALDO ALVES DA SILVA - CPF: 208.650.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016705-10.2022. 8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
José Antônio de Sousa Silva

Agravados:
Antônio Nunes de Sousa Filho e Jair Nunes de Sousa.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PETIÇÃO INCIDENTE – HOMOLOGAÇÃO CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL – ALEGADO EXCESSO – QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – PRECLUSÃO- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- ABUSO DE DIREITO DE PETIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se mostra preclusa a insurgência quanto à incorreção do cálculo da contadoria judicial,

quando a questão incidente levantada já foi objeto de questionamento em momento anterior, tendo sido enfrentada e decidida pelo

juízo a quo,

e, por isso, acobertada pela preclusão consumativa.

Em que pese o direito de petição seja constitucionalmente garantido, no entanto, o abuso desse direito não é tolerado, vez q
ue a morosidade processual além de causar prejuízo à parte individualmente, afronta também o interesse público, a caracterizar litigância de má-fé.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016705-10.2022. 8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
José Antônio de Sousa Silva

Agravados:
Antônio Nunes de Sousa Filho e Jair Nunes de Sousa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
José Antônio de Sousa Silva,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos
Ação de Inventário n. 0001284-15.2004.8.11.0004, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedidos incidentes formulados pelo exequente, quanto à impugnação aos cálculos apresentados pelo contador judicial.

Inconformado, insurge-se contra o pronunciamento judicial que nos autos do cumprimento de sentença em ação de inventario e partilha, homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial e deliberou sobre pedidos formulados pelas partes.

Diz que não foram considerados nos cálculos do valor global da dívida, as amortizações elencadas pelo agravante. Segue alegando que os cálculos apresentados pelo contador judicial são confusos e não especificam as cotas dos herdeiros.

No ponto, afirma que as individualizações são essenciais, porque o herdeiro somente responde pela dívida do espólio no quinhão que lhe é devido, se mostrando necessário novos cálculos.

Aponta a renúncia da herança em relação a alguns herdeiros e, por isso, entende que não respondem por dívidas do espólio.

Ressalta que a responsabilidade do herdeiro é limitada ao acervo hereditário, e que o patrimônio indicado à penhora, não guarda relação com o patrimônio do espolio, porque adquirido com fruto do trabalho do executado.

Questiona a excessividade da multa aplicada por litigância de má-fé, afirmando que deveria incidir apenas em relação à cota parte dos herdeiros de Vivaldo, que se insurgiu.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id n. 140893178.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 141032214, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelos agravados, como cerificado no Id n. 144647683.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1016705-10.2022. 8.11.0000 – Barra do Garças

Agravante:
José Antônio de Sousa Silva

Agravados:
Antônio Nunes de Sousa Filho e Jair Nunes de Sousa.

V O T O

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença intentado por Antônio Nunes de Sousa Filho e Jair Nunes de Sousa, ora agravados, em ação de inventário, objetivando o recebimento de cota parte dos direitos hereditários que foram preteridos na divisão de bens deixados pelo
de cujus
– Sr. Antônio Nunes de Souza.

Ressai que a demanda foi proposta questionando a divisão dos bens deixados por ocasião da morte do Sr. Antônio, na qual se executa a cota parte pertencente aos exequentes, ora agravados, que segundo alegam foram preteridos por ocasião da partilha.

Esclareceu-se
com a expedição do formal de partilha, ficou estabelecido que os exequentes receberiam 24 hectares de duas áreas rurais localizadas em Torixoréu-MT, mais 20 bezerros, mas que apenas lhes foi repassado a metade da herança.

Consta que a ação de execução de formal de partilha foi convertida em execução por quantia certa contra devedor solvente.

Vê-se que no decorrer do trâmite processual, o agravante apresentou pedidos incidentes, dentre os quais, para que fossem reconhecidos no cálculo do débito executado, amortizações e a individualização de cada quinhão.

Insurge-se, então, contra o pronunciamento do togado
a quo
que homologou os cálculos apresentados pelo contador judicial.

Alega que não foram incluídos, nos cálculos do débito executado, as amortizações e acordo realizado nos autos, e que não foi individualizado o saldo devedor de cada executado.

Pois bem.
O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que, à vista dos limites objetivos dessa espécie recursal, atento as matérias delimitadas pelo objeto da decisão agravada, tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado
a quo
, no ponto questionado,

haja vista que, a decisão agravada descreve pormenorizadamente os valores considerados pelo contador judicial quando da apresentação do cálculo da dívida, consignando, inclusive, as verbas questionadas (Id n. 91092417– autos originários), não se revelando verossímil as alegações quanto a incorreção dos cálculo da contadoria judicial, mormente à mingua da comprovação de que as amortizações questionadas não compõe o cálculo do debito executado e que não individualiza a cota dos herdeiros.

No ponto a decisão do juiz singular foi precisa, afastando a objeção,

vejamos:

“[...] O cálculo do débito exequendo foi realizado por contador judicial às fls. 886/887. Na oportunidade, foi determinado ao expert que considerasse todas as amortizações e acordos já realizados nos autos, bem como individualizasse o saldo devedor de cada executado. Em outubro de 2017, foram indicados os seguintes valores
:

”

Observa-se que foram anotados os executados excluídos do polo passivo, além de serem discriminados e atualizados os valores devidos por cada executado, motivo pelo qual o cálculo foi homologado às fls. 937/940”
(Id n.

91092417)

Pontuou, ademais, o magistrado singular, que a insurgência dos agravantes, foi objeto de pronunciamento judicial em outras oportunidades, posto que arguidas por outros herdeiros, e repisadas, agora, pelos recorrentes.

Veja:

“ [...]Em que pese as insurgências narradas pelos herdeiros de Vivaldo sob id. 83439797, nota-se que por diversas vezes houve deliberação judicial acerca de toda a temática arguida. Requerem (i) o reconhecimento das amortizações, (ii) a retirada das partes que não estão mais no polo passivo, e (iii) o prosseguimento da execução de forma individualizada, correspondente a cada quinhão de cada executado.

[...]. No que concerne à extinção da obrigação quanto aos excluídos do polo passivo, nota-se que o pleito foi objeto de apreciação pelas decisões de fls. 448 em 21/06/2011, fls. 571/572 em 23/09/2008, fls. 784/790 em 11/11/2014. Por sua vez, a análise da amortização dos valores adimplidos no transcurso do processo também foi questão abordada pela decisão de fls. 883/885 em 24/11/2017, bem como o assunto da individualização da dívida de acordo com o acerco patrimonial da herança de cada herdeiro. Além disso, todos os pontos impugnados foram novamente apreciados e rebatidos por ocasião da decisão de fls. 937/940 em 04/10/2018
.

Agora, os representantes do executado Vivaldo Alves da Silva apresentam novamente no processo a mesma peça (id. 83439797), insurgindo contra os mesmos pontos já esclarecidos por este Juízo em diversos momentos
.
[...]”

Logo, é indubitável que questionamentos apontados se mostram preclusos, pois, como pontuou o juiz singular no
decisum
, as insurgências foram objeto de pronunciamento em outras oportunidades e decididas.

No tocante à multa por litigância de má-fé, entendeu o magistrado
a quo
que o pedido incidente visa obstar o prosseguimento dos atos expropriatórios e a satisfação da execução que já se arrasta há 18 anos, notadamente, porque o requerimento já foi enfrentado em outras decisões, e a par disso, condenou os recorrentes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa.

Nesse capítulo, questionam o direito de petição e dizem que a multa é excessiva e deveria incidir apenas sobre a cota parte da dívida que cada um responde.

Malgrado o inconformismo, verifica-se que o incidente é manifestamente protelatório, pois, como esclareceu o juiz
a quo
, os pontos questionados pelos recorrentes já haviam sido esclarecidos no processo, inclusive, com advertência aos demais executados, nada obstante, os agravantes atravessaram novo expediente, trazendo os mesmos argumentos, confira:

[...] Mesmo após todos os esclarecimentos, o executado João Pereira da Silva apresentou o documento de
id. 53778102, petição já juntada anteriormente, motivo pelo qual foi advertido nos termos do art.80, IV e V, e art.77, todos do CPC. Agora, os representantes do executado Vivaldo Alves da Silva apresentam novamente no processo a mesma peça (id. 83439797), insurgindo contra os mesmos pontos já esclarecidos por este Juízo em diversos momentos [...]

Dessarte, em que pese o direito de petição é constitucionalmente garantido, no entanto, o abuso desse direito não é tolerado, vez q
ue a morosidade processual além de causar prejuízo à parte individualmente, afronta também o interesse público, pois, além de manter sobrecarregado o Poder Judiciário, impede a pacificação dos litígios, finalidade máxima da atividade jurídica,

e, nesse contexto, não se olvide que a parte que provoca

incidente

manifestamente infundado,

ao repisar questões já decididas no processo,

age de forma procrastinatória, na medida em que é
evidente objetivo de tornar a marcha processual mais morosa,
sendo
cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – PROVEITO ECONÔMICO DE VALOR LÍQUIDO E CERTO INFERIOR A 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS – ARTIGO 496, § 3°, INCISO III, DO CPC – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
DEDUÇÃO DE PRETENSÃO CONTRA FATO INCONTROVERSO, MEDIANTE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS PARA OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO DE MODO

TEMERÁRIO – ABUSO CONFIGURADO – MULTA DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em remessa necessária quando o valor da causa e da condenação imposta pelo juízo é inferior a 100 (cem) salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3°, Inciso III, do CPC.

2. Reputa-se como litigantes de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC, aquele que “I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

3. Na hipótese, restou comprovado nos autos que o Apelante não só alterou a verdade dos fatos como, deliberadamente, manteve conduta temerária ao opor resistência injustificada ao andamento do processo, restando evidenciada, pois, a má-fé”
.
(RAC n.

0000168-40.2011.8.11.0032, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr.

Gilberto Lopes Bussiki, J.

11.08.22 - negritei)

Quanto ao valor da multa, não há que se falar em abusividade, pois,

fixada dentro das sanções aplicáveis àquele que adota uma postura contraria à lealdade processual, e no percentual mínimo, logo, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 81 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022